Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL. SAQUE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa a alegados desfalques ou má gestão em conta vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial o momento do saque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial da prescrição; e (ii) estabelecer se é necessária complementação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a controvérsia ao definir o saque como marco inicial da prescrição decenal (art. 205 do CC), por entender que, a partir dessa data, o titular tem ciência dos valores recebidos e pode buscar esclarecimentos sobre eventual irregularidade.
4. O colegiado analisa o termo inicial sob a ótica da ciência do dano, alinhando-se ao Tema 1.150 do STJ, concluindo que, no caso concreto, tal ciência se aperfeiçoa no momento do saque, pois a insurgência decorre de suposta discrepância entre o valor retirado e aquele considerado devido.
5. Os embargos têm nítida intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via integrativa, que não admite reexame do mérito.
6. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, conforme entendimento consolidado, inclusive por precedente da própria Corte local, citado no voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, Art. 205; CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150.